Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
I - Após o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da LEP, não é mais exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.
II - A jurisprudência firmou o entendimento de que o exame poderá ser determinado mediante decisão fundamentada que observe dados concretos da execução penal. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
III - O exame não pode ser determinado apenas com fundamento na gravidade do delito ou na longa pena a cumprir, mas em elementos concretos, extraídos da execução penal, o que não ocorre no caso, em que o recorrido apresenta bom comportamento desde o início da expiação.
V - Recurso conhecido e desprovido.